Tribunal: STF
Processo: Rcl 16520
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.